Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-78.2008.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000617-78.2008.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (REPRESENTANTE), JAIR JANTORNO JUNIOR - CPF: 034.838.847-00 (APELANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS - IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO - PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO - PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- ATO SIMULADO/AGIOTAGEM – NÃO DEMONSTRADO - EXCESSO DA EXECUÇÃO -
INCIDÊNCIA DO ART. 739-A, § 5 ° DO CPC – MATÉRIA PRECLUSA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Em que pese o juízo de origem tenha deixado de conhecer a matéria referente ao excesso de execução, ante a não juntada da memória de cálculo pelo embargante/apelante, tal como definido no art. 739-A, §5o, do CPC/73, ele analisou e fez menção expressa quanto à tese referente ao pagamento parcial (entrega de partes das arrobas de boi). Logo, não há qualquer omissão ou ponto sobre o qual deixou o Sentenciante de se manifestar.

3. Ademais, o magistrado singular, ainda que de forma concisa, fez constar da sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade por falta de fundamentação.

4. Embora o embargante/apelante defenda a nulidade da ação de execução ante a irregularidade da citação, certo é que a sentença reconheceu o erro na citação, ao não se oportunizar ao devedor a opção de pagamento, com o que determinou a intimação do embargante/apelante para exercer seu direito de escolha.

5. Logo, a determinação do Sentenciante supre a falha constatada, possibilitando ao executado, ora embargante/apelante, exercer sua opção entre uma ou outra obrigação prevista no contrato firmado entre as partes, afastando qualquer prejuízo à parte que pudesse ensejar a nulidade da sentença.

6.
Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que, como dito, não ocorreu na hipótese.

7.
Por sua vez, quanto à alegação de se tratar o contrato, que embasa a ação de execução, de um ato simulado, uma vez que esconde operações de mútuo/agiotagem, tem-se que o embargante/apelante não fez prova do alegado.

8. Por fim, no que tange ao alegado excesso da execução, tem-se que a matéria já restou superada por ocasião do julgamento do RAI no. 1012713-80.2018.811.0000, quando se decidiu que
“quando os Embargos se fundarem em excesso de execução, o Embargante deverá indicar na petição inicial, o valor que entende devido, como também, juntar planilha de memória de cálculo que também indique o valor correto”
, de maneira que o descumprimento das exigências legais conduz à rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento, na hipótese de existirem outros e serem enfrentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR JANTORNO JUNIOR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos dos Embargos do Devedor no. 0000617-78.2008.8.11.0007, opostos em face da
AGROPECUARIA LILIANA LTDA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, acolheu parcialmente os embargos à execução apenas para reconhecer a existência de obrigação alternativa, com o que determinou a intimação do embargante/executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 800 do CPC, exerça sua opção entre uma ou outra obrigação prevista no contrato particular celebrado entre as partes. Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor dado á causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos dos artigos 85, §2o e 86, “caput”, ambos do CPC (ID 150845390 - Pág. 385/150845391 - Pág. 10 – fls. 391/404).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, a ação de execução é nula ante a irregularidade da citação, uma vez que, tratando-se de obrigações alternativas, quando houve a citação na execução, deveria ter sido oportunizada a possibilidade de escolha entre tais obrigações, conforme estabelecia o art. 571 do CPC/73, vigente na época, bem como o art. 252 do Código Civil.

Defende que, a sentença reconheceu o erro na citação, ao não se oportunizar ao devedor a opção de escolha, tanto que nesse ponto julgou parcialmente procedentes os embargos. Porém, a solução adotada pelo magistrado – qual seja, de se intimar o Apelante, nesta fase, para exercer seu direito de escolha – não é correta nem adequada, pois a legislação estabelece que essa opção deve ser exercida no momento da citação (art. 571, CPC/73).

Alega que, a sentença é nula, por omissão no julgamento e falta de fundamentação, posto que não analisou o pedido expresso de reconhecimento de inexistência de débito, diante dos pagamentos realizados (comprovados documentalmente), e tampouco analisou o pedido de dedução da quantidade de arrobas entregues, reconhecendo-se como devidas, subsidiariamente, apenas 988,68 arrobas de boi; e nem mesmo a confissão de recebimentos da credora/apelada, na planilha que juntou na execução.

No mérito, sustenta que, o contrato que embasa a ação de execução é uma simulação, pois não houve qualquer negociação de arrobas de boi, escondendo operações de mútuo/agiotagem. A corroborar pelo fato de que no contrato em execução não há estipulação de preço do negócio, isto é, o embargante/apelante se obriga a entregar arrobas de boi, mas não se estabelece a contrapartida, bem como pela própria previsão contratual de que o devedor pode escolher entre entregar as arrobas de boi ou pagar em dinheiro.

Enfatiza que, não se tratando de obrigação certa, líquida e exigível, impõe-se a nulidade da execução, conforme previa o art. 618, I, do CPC/73. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a entrega, pelo embargante/apelante de 32.011,42 arrobas de boi, admitindo-se como devida apenas a quantidade de 988,58 arrobas.

Menciona que, não há que se falar em existência de mora do embargante/apelante, de modo que não se aplicam os juros (já que a remuneração do capital está atrelada à arroba de boi e se realiza com a própria

variação de seu preço) e a multa contratual de 10% (dez por cento).

Destaca que, embora não tenha colacionado aos autos planilha de cálculo, apontou em sua inicial qual seria o débito remanescente devido: 988,58 arrobas de boi, restando plenamente claro qual é o excesso na execução que se questiona.

Ao final, requer condenação da embargada/apelada a pagar ao embargante/apelante o que dele está exigindo indevidamente, a teor do que estabelece o art. 940 do Código Civil (ID 150845398 - fls. 447/456).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 150845954 - fls. 467/476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

O embargante/apelante afirma que a sentença é nula, por omissão no julgamento e falta de fundamentação, posto que não analisou o pedido expresso de reconhecimento de inexistência de débito, diante dos pagamentos realizados, e tampouco analisou o pedido de dedução da quantidade de arrobas entregues, reconhecendo-se como devidas, subsidiariamente, apenas 988,68 arrobas de boi; e nem mesmo a confissão de recebimentos da credora/apelada, na planilha que juntou na execução.

Sem razão, contudo.

Isso porque, em que pese o juízo de origem tenha deixado de conhecer a matéria referente ao excesso de execução, ante a não juntada da memória de cálculo pelo embargante/apelante, tal como definido no art. 739-A, §5o, do CPC/73, ele analisou e fez menção expressa quanto à tese referente ao pagamento parcial (entrega de partes das arrobas de boi), senão vejamos o seguinte excerto sentencial:

“Por fim,
em relação a alegação de que a parte executada havia pagado a parcela da dívida, há que se ressalvar que a ação principal reconhece que houve a entrega de parte das arrobas de boi combinadas
, ocorre que devido ao atraso e dos consequentes juros a dívida atingiu patamares da ação de execução.

Destaca-se que este argumento esta estritamente ligado ao argumento de excesso da execução, e, portanto, a questão está prejudicada, pois como já mencionado, não é possível julgar o excesso da execução se não juntado o cálculo discriminado em observância da lei adjetiva.“
(sic)
(ID 150845391 - Pág. 9 – fls. 403)

Logo, não há qualquer omissão ou ponto sobre o qual deixou o Sentenciante de se manifestar.

Ademais, o magistrado singular, ainda que de forma concisa, fez constar da sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade por falta de fundamentação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES, NATUREZA DA AÇÃO NO RELATÓRIO – DISPOSITIVO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada, inclusive de ofício
. (TJMT - Ap 66438/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DISPENSA DO RELATÓRIO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 458 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil,
são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo
. [...].
(TJMT - Ap 83697/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014).

Assim, estando presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que expuseram as razões de decidir do magistrado singular, não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Em que pese o embargante/apelante a nulidade da ação de execução ante a irregularidade da citação, certo é que a sentença reconheceu o erro na citação, ao não se oportunizar ao devedor a opção de pagamento, com o que determinou a intimação do embargante/apelante para exercer seu direito de escolha.

Logo, a determinação do Sentenciante supre a falha constatada, possibilitando ao executado, ora embargante/apelante, exercer sua opção entre uma ou outra obrigação prevista no contrato firmado entre as partes, afastando qualquer prejuízo à parte que pudesse ensejar a nulidade da sentença.

Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que, como dito, não ocorreu na hipótese.

A propósito, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Por sua vez, quanto à alegação de se tratar o contrato, que embasa a ação de execução, de um ato simulado, uma vez que esconde operações de mútuo/agiotagem, tem-se que o embargante/apelante não fez prova do alegado.

Com efeito, da análise do contrato que embasa a ação de execução no. 0005694-05.2007.8.11.0007 (ID 58003521 - Pág. 33/35 - fls. 38/40 – do feito executivo) extrai-se que constou expressamente que o ora embargante/apelante se comprometia a entregar à embargada/apelada a quantia de 2.000 (dois mil) bois, equivalente a 33.000 (trinta e três mil arrobas), sendo que o pagamento foi efetuado no ato da assinatura do contrato.

Por sua vez, o instrumento particular em questão estipulou como encargos decorrentes da mora a correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 10% (dez por cento).

Destaca-se que, em que pese não constar no contrato o preço pago pela embargada/apelada, encontra-se colacionado naqueles autos (ID 58003521 - Pág. 37 - fls. 42) um documento assinado pelo embargante/apelante, no qual ele reconhece ter recebido pela negociação a quantia de R$ 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais), dando plena e geral quitação.

Nesse contexto, observa-se que se trata de obrigação certa, líquida e exigível, não havendo sequer indícios de tratar-se de ato simulado, isto é, de prática de agiotagem.

Por fim, no que tange ao alegado excesso da execução, tem-se que a matéria já restou superada por ocasião do julgamento do RAI no. 1012713-80.2018.811.0000, quando se decidiu que
“quando os Embargos se fundarem em excesso de execução, o Embargante deverá indicar na petição inicial, o valor que entende devido, como também, juntar planilha de memória de cálculo que também indique o valor correto”
, de maneira que o descumprimento das exigências legais conduz à rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento, na hipótese de existirem outros e serem enfrentados (ID 150845390 - Pág. 379/348 - fls. 385/390).

Logo, observa-se que a pretensão do embargante/apelante é rediscutir a matéria, o que é incabível, pois, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. 3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

Com efeito, a preclusão resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria, a fim de preservar a ordem e a segurança jurídica.

Quanto à matéria, os artigos 505 e 507 do CPC dispõem que:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

A esse respeito, ao comentar o art. 505 do CPC, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realiza-los tardiamente. [...].
O mesmo, porém, não se passa com a preclusão consumativa,
de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão pro iudicato, de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos do processo
. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinário, como se dá, v.g., com as condições da ação e pressupostos processuais (art. 485, §3o).”
(“Código de Processo Civil anotado, 20 ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016 - p. 594).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...].
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.

(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – UNIÃO ESTÁVEL – TERMO INICIAL – PARTILHA DE BENS – PERÍODO DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – DECISÃO A QUO QUE MODIFICA A ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, operando-se nesse caso a chamada preclusão pro judicato
.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011001-89.2017.8.11.0000, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).

Dessa feita, a decisão de base não padece de nenhum equívoco, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023